Tribunal: TJDFT
Processo: 0711118-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há ilegalidade em busca pessoal realizada em indivíduo encontrado em local ermo e no período noturno.

2. O crime de porte de arma de fogo é delito de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de levá-la consigo, uma vez que se presume a ofensividade ao bem jurídico tutelado.

3. A alegação de estar sendo alvo de ameaça não permite, por si só, a aplicação da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa.

4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.